Tribunal: TJDFT
Processo: 0737778-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737778-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ELMAR ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA RAIOL DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ELMAR ANTONIO DA SILVA contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0060128-36.2008.8.07.0001, ajuizado em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA. Por não ter o agravante colacionado os documentos comprobatórios necessários para viabilizar a verificação da regularidade do recolhimento das despesas processuais concernentes ao recurso, concedi à parte recorrente o prazo de cinco dias para coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário juntado aos autos ou, na hipótese de impossibilidade de cumprimento, facultei o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 31091063). O agravante compareceu aos autos, juntando guia de custas e emolumentos e comprovante de pagamento do preparo recursal, na forma simples (ID 31545360 e 31545361). É o relato do necessário. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, tendo que acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme preceitua o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Conforme dito no despacho de ID 31091063, o agravante juntou comprovante bancário de pagamento (ID 30995914) e demonstrativo do cálculo das custas processuais (ID 30995912), o qual não substitui a guia de custas emitida por este Tribunal. Após a publicação do referido despacho, malgrado tenha o recorrente efetuado o pagamento do preparo na forma simples, denota-se que este não atende ao disposto no § 4o do artigo 1.007, do CPC, uma vez que a determinação foi clara no sentido de, não sendo possível colacionar a guia de custas relacionada ao comprovante bancário juntado aos autos, o preparo deveria ser recolhido em dobro. Confira-se: “Art. 1.007 – (...) (,,,) § 4o - O recorrente que não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, o agravante não cumpriu corretamente a determinação de ID 31091063, assim como não observou os ditames legais, devendo o recurso ser declarado deserto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator